Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA. NOVAS PROVAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. O acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, ajuizada com fundamento no artigo 621, inc. III, do Código de Processo Penal, ou seja, por descoberta de novas provas, é cabível quando "essa prova nova for idônea para fins de possível absolvição do condenado" ou para "uma eventual diminuição de sua pena". As novas provas devem ser acostadas juntamente com a inicial do pedido e, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal, procedimento de natureza não contenciosa, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição.
2. A revisão de condenação proferida em processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri exige que o requerente comprove que a decisão dos jurados não se fundou em qualquer evidência dos autos, ou, então, que ele apresente prova nova apta a demonstrar a inocência do acusado ou a inequívoca falsidade das provas que a fundamentaram. Documento não produzido na instrução do processo onde foi o interessado condenado é prova nova que torna cabível o conhecimento da revisão criminal. Doutrina.
3. Na hipótese, após a oitiva de testemunhas em sede de justificação criminal aliada à prova documental colacionada aos autos, demonstrando que o condenado votou no primeiro turno das eleições realizadas no dia 01/10/2006 na cidade de Piancó/PB, bem como a juntada de documento reconhecido em cartório extrajudicial daquela cidade, datado de 02/10/2006, subscrito pelo requerente visando autorizar sua filha menor a viajar acompanhada de sua genitora - embora não exista qualquer indicação de que a firma do acusado tenha sido efetivamente reconhecida na data aposta no documento - todos esses elementos fazem crer que o cenário probatório se fragilizou sobremaneira, destacando-se a dúvida razoável acerca da autoria do delito, eis que o crime de homicídio qualificado pelo qual o requerente foi condenado ocorreu em 03/10/2006, no Distrito Federal.
4. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE, PARA DETERMINAR QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO EM SESSÃO PLENÁRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.